Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013063-97.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NELSON TIRLONI
Vistos etc
Mantenho a decisão lançada no id no 47865498, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento deste Recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que querendo, oferte contrarrazões, no prazo legal, bem como se manifeste a respeito dos documentos trazidos pela Agravante, juntamente com a petição constante do id no 49988020.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora